Tribunal: TJDFT
Processo: 0734210-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA MARGARET CAMPOS CAVALCANTE, em face à decisão da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora e aplicou multa por fraude à execução, no bojo da ação de execução ajuizada por ANTONIO JORGE LUNARDI. Realizada a constrição por meio do sistema Sisbajud, foram bloqueados R$ 66.195,48 (sessenta e seis mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos) em conta mantida pela recorrente junto ao BRB. Sobreveio impugnação à penhora, em que a devedora alegou impenhorabilidade por originar-se da venda de imóvel qualificado como bem de família e que o resultado seria destinado à aquisição de outro com a mesma destinação. Esclareceu que inicialmente transferiu o valor para a “conta bancária de seu filho, por entender que se tratava de produto de bem de família” mas, posteriormente, transferiu “à própria conta a quantia de R$ 57.000,00 como forma de efetivar o cumprimento da ordem de arresto” emanada do juízo de origem”, não havendo má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça. Tanto que resultou no bloqueio posterior no SISBAJUD. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que “o Exequente, co-proprietário do bem no qual residia unicamente a Executada inadimplente, honrou as dívidas propter rem e gerou em face da ora Executada o título exequendo” e que a “a impenhorabilidade do bem de família não é oponível para fins de pagamento de despesas condominiais”. Acrescentou que a recorrente também é proprietária de outra fração ideal de imóvel, por isso o bem alienado não é o único que integra seu patrimônio. Nas razões recursais, repristinou os argumentos da impugnação. Requereu a antecipação da tutela recursal “para que eventual levantamento dos valores bloqueados só venha a ser autorizado após o julgamento do mérito recursal” e, ao final, o provimento para acolher a impugnação e desconstituir a penhora e afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Preparo regular (ID 50274642). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora eletrônica 156461123, pretendendo a Executada desconstituir a constrição realizada por meio do SISBAJUD sobre a quantia de R$ 66.195,48 (sessenta e seis mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos) operada em conta da executada mantida no BRB (id. 155229407 - Pág. 2). Alega que o valor penhorado é fruto da venda de imóvel qualificado como bem de família e que o resultado de sua venda, por ser destinado à compra de outro imóvel, possui a mesma qualidade. Pormenoriza que tal valor é oriundo do produto de alienação judicial de fração de imóvel nos autos do processo de no 0732923-05.2019.8.07.0001, em tramite perante a 12a Vara Cível de Brasília/DF, imóvel esse situado na SQN 108, Bloco C, apartamento 108, Asa Norte, Brasília/DF, registrado sob a matrícula de no 44399 perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Apresentou extratos e comprovantes de transferências nos ids. 153973482 e 153973483 e informa que, num primeiro momento, transferiu o valor recebido pela venda do imóvel no processo da 12a Vara Cível para uma conta bancária de seu filho para providenciar a compra de um outro imóvel, mas posteriormente, devolveu tal quantia para a própria conta, a fim de viabilizar o êxito da ordem de arresto determinada neste processo. O Exequente, por sua vez, alega que houve tentativa de fraude à execução em razão de tais movimentações bancárias realizadas pela Executada, bem como refuta a impenhorabilidade aventada ante o fato de ser herdeira em relação a outros dois imóveis, registrados no 8o Registro de Imóveis do DF (Planaltina) sob as matrículas números 4048 e 4188 (id. 159592648). Acrescenta que a Executada possui outros imóveis (LOTE No 02, QUADRA 64, RUA 13 DE MAIO, SETOR TRADICIONAL, PLANALTINA/DF. matriculado sob o no 4.048, e GLEBA 1 no pasto denominado LARGO DA MATRIZ, SETOR TRADICIONAL, PLANALTINA/DF, matriculado sob o no 4.188, ambos do 8o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL), bem como que a aquela mudou-se para Natal/RN com a intenção de lá residir (adquirindo ou alugando imóvel residencial), havendo tentativa de fraude à execução pelas movimentações bancárias acima relatadas. Intimada a se manifestar sobre as alegações do Exequente (id. 163578843), a Executada respondeu no id. 165280184, juntando documentos. DECIDO. A controvérsia cinge-se em aferir se o produto da alienação judicial do imóvel situado na SQN 108, Bloco C, apartamento 108, Asa Norte, Brasília/DF, registrado sob a matrícula de no 44399 junto ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, perante o qual recaiu a constrição, é impenhorável, por alegar a Executada que o imóvel alienado é bem de família. Pois bem. Após detida análise de tudo o que emana dos autos, tenho que não assiste razão à Executada, devendo ser mantida hígida a constrição realizada. O numerário bloqueado foi, segundo alega a Executada, fruto de sua alienação judicial. Este, por sua vez, a partir das informações contidas nos autos, era de titularidade conjunta de terceiros estranhos aos autos em co-propriedade com as partes litigantes, vindo estas últimas a separar após a aquisição. A alienação judicial foi alcançada no bojo autos no 0732923-05.2019.8.07.0001 por sentença homologatória de acordo, tendo cabido à ora Executada o numerário vinculado à fração ideal do bem sobre o produto da alienação operada. Em consulta aqueles autos, depreende-se que após reversão de quantias para atendimento de penhora no rosto daqueles autos em face da Executada, foi levantado por esta última efetivamente a quantia de R$ 149.807,09 (cento e quarenta e nove reais, oitocentos e sete centavos e nove centavos), na data de 19/12/2022, conforme alvará anexo à presente decisão. Ocorre que tal quantia não é impenhorável, conforme quer fazer crer a Executada. Noto que o título que lastreia a presente execução funda-se exatamente em documento particular firmado por duas testemunhas e termos aditivos, então reproduzidos nas páginas 12-23 de ID 139005878, no qual o ora Exequente assumiu sozinho débitos condominiais que pendiam sobre o imóvel alienado e que na época usufruía apenas e tão-somente a Executada, porquanto somente a última ali residia nos idos de 2015, sem honrar com as despesas condominiais. Ora, é sabido que as obrigações condominiais são de natureza propter rem e, portanto, ligam-se à coisa, de modo que acaso não fossem quitadas levariam à própria alienação do bem para quitá-las, circunstância que esvaziaria, não apenas a propriedade da Executada, como também dos demais co-proprietários. Nesse descortino que o Exequente, co-proprietário do bem no qual residia unicamente a Executada inadimplente, honrou as dívidas propter rem e gerou em face da ora Executada o título exequendo. Essa conjuntura, por si só, afasta a alegação de impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família. Ora, se a impenhorabilidade do bem de família não é oponível para fins de pagamento de despesas condominiais à luz do art. IV do art. 3o da Lei no 8.009/90, e, por via consequencial, não pode ser tampouco oponível ao título exequendo, na medida em que este foi formalizado em contexto de quitação das despesas de natureza condominial, como forma de preservar o patrimônio comum. Nesse quadro, aceitar que o produto da alienação do imóvel comum estaria protegido pelo manto da impenhorabilidade de bem de família, quando a dívida da presente execução lastreia-se em confissão de dívida da Executada oriunda do pagamento de parcelas condominiais arcadas exclusivamente pelo Exequente - que era co-proprietário do bem e que assim arcou com a despesa para preservar o bem no qual sequer residia - é beneficiar a co-proprietária desidiosa e beneficiá-la da própria torpeza. Como se não bastasse, fato é que a fração ideal do imóvel alienado e perante o qual recaiu a penhora sobre o produto da alienação não é a única que integra a esfera patrimonial da Executada, como quer esta fazer crer. A ora Executada é co-proprietária da fração de 1/6 do imóvel de matrícula no 4.048, obtida a título de partilha de bens deixados por sucessão causa mortis, o que verifico no R.3-4048 da certidão de id. 165280187 - Pág. 1. Outrossim, quanto ao imóvel de id. 4.188, embora não tenha sido registrada a partilha respectiva também a título de sucessão causa mortis de ascendente da Executada, fato é que esta já é titular da fração ideal do imóvel ante o incontroverso óbito do então titular (Av.2-4188, id.165280190 - Pág. 1), seu genitor. Isso porque nos termos do art. 1.784 do CC, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos. Assim, seja porque a Executada é titular de outras frações ideais de imóvel, diversas da que recaiu o produto da alienação objeto da penhora realizada nos autos, seja porque o título que lastreia a presente execução teve como fato gerador o pagamento de dívida condominial não arcada pela Executada sobre o bem perante o qual se deu o produto do alienação, é que a alegação de impenhorabilidade sobre montante perante os qual racaiu a penhora é destituída de lastro que a respalde. Outrossim, assiste também razão ao Exequente no tocante à alegação de fraude à execução operada pela Executada. À toda evidência, deflui dos autos que cientificada a Executada da medida de arresto cautelar, levantou aquela a quantia de R$ 149.807,09, conforme alvará anexo à presente decisão, produto da alienação do imóvel já retratada nos presentes autos, retirando rapidamente o numerário de suas contas sem quitação da dívida buscada nos presentes autos, em manifesto prejuízo ao credor Exequente. Tanto assim o é que até a presente data, embora bloqueado nos autos quantia considerável em sua conta bancária, o montante do bloqueio afigurou-se insuficiente para a quitação do débito exequendo, ainda parcialmente em aberto. O comportamento da Executada em lesar o credor e ocultar quantia suficiente para pagamento do débito revela, a um só tempo, fraude à execução e ato atentatório à dignidade da Justiça, porquanto enriquece-se aquela às custas do credor e posterga deliberadamente o curso do processo, em manifesto menoscabo à máquina Judiciária. O caso é, portanto, de reprimenda com base no art. 774, I e II, e paragrafo único, do CPC. Ante o exposto, rejeito a impugnação de id. 156461123 e converto a indisponibilidade do bloqueio SISBAJUD no id. 155229407 - Pág. 2 em pagamento Com a preclusão da presente decisão, fica autorizado o levantamento da quantia convertida em pagamento, em favor do Exequente, por meio de alvará ou transferência bancária, devendo, para tanto, no último caso, informar o interessado seus respectivos dados bancários. Tendo em vista a fraude à execução praticada pela Executada, bem como o emprego de meio ardil e artificioso ao se opor maliciosamente à execução, aplico àquela na forma do art. 774, I e II, e paragrafo único, do CPC, multa equivalente a 2% (dois) por cento sobre o valor atualizado da causa, importância a ser revertida em favor do Exequente.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Lado outro, o agravo de instrumento, em regra, não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. De acordo com o artigo 1o, da Lei no 8.009/90, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Lado outro, o artigo 3°, IV, do mesmo dispositivo legal, estabelece que a impenhorabilidade do imóvel é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movida, dentre outras hipóteses, para a cobrança de imposto, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Nos autos de origem, verifica-se que a agravante e o recorrido possuíam em condomínio o imóvel alienado, mas o bem era exclusivamente utilizado pela recorrente. Em razão do inadimplemento de impostos e despesas condominiais, o recorrido assumiu o débito, constituindo-se o título executivo objeto da ação. O terceiro interessado que paga a dívida se sub-roga nos direitos do credor. Essa seria a hipótese dos autos, em que o exequente se sub-rogou nos direitos do condomínio para a cobrança da dívida quitada. Por conseguinte, o crédito em execução goza dos mesmos atributos e garantias da obrigação propter rem e que gerou a dívida quitada pelo exequente. Diante desse quadro, afasta-se a plausibilidade do direito, não havendo razão para a concessão da tutela de urgência nos moldes pretendidos. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46